Tribunal: TJDFT
Processo: 0732559-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Processo : 0732559-65.2021.8.07.0000 DESPACHO Os agravantes requerem a gratuidade de justiça, tendo a parte pessoa física apresentado declaração de hipossuficiência. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Cumpre anotar que os espelhos de extratos anexados ao id. 29832463 não são aptos a comprovar a insuficiência de recursos da pessoa jurídica para arcar com as despesas processuais. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem como do art. 932, incs. I e VIII, e parágrafo único, c/c o art. 99, § 2o, todos do CPC, ao agravante Centro de Formação de Condutores AB 4 Rodas Ltda-ME para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 29 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator